Tribunal: TJES
Processo: 5013445-64.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Ameaça; Dano
Data de julgamento: 2024-10-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013445-64.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: DIEGO PEREIRA RAMOS

COATOR: JUIZ DE DIREITO DA 2 VARA CRIMINAL PIUMA

RELATOR(A): DESEMBARGADOR MARCOS VALS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NÃO CONHECIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado contra ato supostamente coator do que decretou a prisão preventiva do paciente.

2. O paciente é investigado pelos crimes dos arts. 129, §13º, e 147, do CP, e art. 21 do Decreto-Lei nº 3.688/41, na forma do art. 69 do CP e da Lei nº 11.340/06. Alega-se a ausência de fundamentos para a manutenção da prisão e condições subjetivas favoráveis do paciente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão é verificar a (in)adequação do
Ha
beas
C
orpus
perante a segunda instância devido à ausência de análise prévia do pedido de liberdade provisória pelo juízo de primeiro grau.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A impetração de Habeas Corpus diretamente ao Tribunal sem prévia apreciação pelo juízo de primeiro grau caracteriza supressão de instância, o que o torna inadmissível.

5. A irresignação da prisão deve ser previamente submetida ao juízo de origem para evitar supressão de instância. Precedentes do STF e do TJES.

6. Verifica-se que o pedido de liberdade provisória foi formulado ao Juízo de primeiro grau, estando pendente de manifestação, o que impede a análise direta em segunda instância.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Habeas Corpus não conhecido.

Tese de julgamento
:
O Habeas Corpus não é conhecido quando o pedido de revogação da prisão preventiva não foi previamente apreciado no juízo de primeiro grau, sob pena de supressão de instância.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXVIII; CPP, arts. 647 e 648, I.

Jurisprudência relevante citada
: STF, HC-AgR 226.277/PE, Rel. Min. Nunes Marques,
J
. 09.05.2023; TJES, HCCrim 5000049-20.2024.8.08.0000, Rel. Des. Pedro Valls Feu Rosa,
J
. 01.03.2024; TJES, HCCrim 0022639-81.2021.8.08.0000, Rel. Des. Pedro Valls Feu Rosa,
J
. 08.06.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS - Vogal

VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

HABEAS CORPUS
Nº
5013445-64.2024.8.08.0000

ÓRGÃO JULGADOR: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

RELATOR: DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

PACIENTE: DIEGO PEREIRA RAMOS

AUTORIDADE COATORA:
JU
I
Z DE DIREITO
DA
2
ª VARA CRIMINAL DE
PIÚMA
/ES

VOTO

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
DIEGO PEREIRA RAMOS

em face de suposto ato coator praticado pelo MM Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal de Piúma/ES, alegando ilegalidade na decretação da prisão preventiva do paciente nos autos do processo nº 0000075-14.2024.8.08.062, o qual é investigado em razão das práticas dos crimes tipificados nos arts. 129, §13º, e 147, ambos do Código Penal e art. 21, do Decreto Lei nº 3.688/41, na forma do art. 69 do Código Penal e da Lei nº 11.340/06.

Para justificar o pedido, o impetrante argumenta que há desnecessidade em manter a prisão preventiva, por não estarem presentes os requisitos que autorizam a decretação de prisão, bem como alega que o paciente possui primariedade, bons antecedentes e residência fixa.

Pedido liminar indeferido ao ID 9747568.

Parecer da Douta Procuradoria de Justiça de ID 9995734 pelo conhecimento do presente Habeas Corpus, e, no mérito, pela denegação da ordem.

Primeiramente, a impetração de
Habeas Corpus
perante o Segundo Grau de Jurisdição torna-se via inadequada de impugnação quando o pedido de revogação da prisão não tiver sido anteriormente apreciado pelo Juízo de primeiro grau, sob pena de supressão de instância.

Analisando os autos, constato que tal situação perdura no caso em epígrafe, não havendo outra opção senão pelo não conhecimento do remédio constitucional, convergindo com o que foi exposto na liminar de ID 9747568, conforme o seguinte trecho:

“Conforme se verifica dos autos de origem, houve Audiência de Custódia na data de 09 de julho de 2024, oportunidade em que o Magistrado primevo converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva, sem que, na hipótese, tenha a defesa do paciente pugnado pelo relaxamento da medida (ID 46941811 do processo originário)

Ocorre que, apenas em 24 de agosto de 2024, o paciente apresentou pedido de liberdade provisória à instância originária, estando o referido pleito pendente de análise pelo Magistrado natural, que remeteu os autos ao
parquet

para emissão do competente parecer (ID 49403504 dos autos originários).

Desta forma, verifico que os argumentos e pedidos realizados a esta instância ainda não foram devidamente analisados pelo Juízo competente para tanto, sendo de todo inapropriado que este Magistrado venha a concretizar análise
per saltum
, que tenderia a suprimir indevidamente uma instância.

Assim, a ausência de pronunciamento do Magistrado de origem torna impossível a concessão liminar do presente
writ
, em face da manifesta incompetência deste Egrégio Tribunal para apreciar originariamente a matéria, devendo o suposto constrangimento ilegal ser analisado primeiramente pela autoridade apontada como coatora.”

Saliento que o Supremo Tribunal Federal vem decidindo, de maneira uniforme, que a irresignação não submetida à instância de primeiro grau torna inviável o seu conhecimento, em sede de remédio constitucional impetrado perante a Excelsa Corte, sob pena de supressão de instância. (STF, HC-AgR 226.277/PE; Rel. Min. Nunes Marques; Segunda Turma; Julg. 09/05/2023; DJe: 17/05/2023)

A jurisprudência deste Egrégio Tribunal tem convergido com tal entendimento, optando pelo não conhecimento do remédio heroico:

“HABEAS CORPUS. PROGRESSÃO. PROCESSO DEVIDAMENTE TRANSFERIDO PARA A VARA COMPETENTE PARA O REGIME SEMIABERTO. PREJUDICIALIDADE DO PEDIDO. SAÍDA TEMPORÁRIA. AUSÊNCIA DE ANÁLISE PELO JUÍZO PRIMEVO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NÃO CONHECIMENTO. 1. Tendo em vista que o presente
writ
não se encontra apto à análise dos pedidos formulados, bem como não restou demonstrada qualquer ilegalidade capaz de ensejar a concessão da ordem de ofício, o não conhecimento é medida imperativa. 2. Habeas Corpus não conhecido.”

(TJES; HCCrim 5000049-20.2024.8.08.0000; Rel. Des. Pedro Valls Feu Rosa; Primeira Câmara Criminal; Publ. 01/03/2024) - destaquei

“HABEAS CORPUS. MEDIDA DE SEGURANÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ORDEM DENEGADA. 1. A matéria suscitada não pode ser apreciada por esta Corte, eis que não foi enfrentada pelo juízo de origem, o que configuraria verdadeira supressão de instância. 2. Ordem Denegada.”

(TJES; HCCrim 0022639-81.2021.8.08.0000; Rel. Des. Pedro Valls Feu Rosa; Primeira Câmara Criminal, Julg. 08/06/2022; DJe: 22/06/2022) - destaquei

“HABEAS CORPUS. HOMICIDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. INSTRUÇÃO DEFICIENTE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. WRIT NÃO CONHECIDO. 1. É ônus do impetrante e não deste Tribunal, colacionar os documentos essenciais para a análise das ilegalidades apontadas. A impetração não veio acompanhada de documentos suficientes, pois a última manifestação Ministerial fora colacionada de forma incompleta e, não sendo possível extraí-la do sítio eletrônico deste Egrégio Tribunal, não há como ser avaliada, com segurança, as alegações trazidas pelo impetrante. 2. Inexiste pedido de revogação da prisão preventiva direcionada ao Juízo Origem, de modo que a análise das alegações por este Egrégio Tribunal de Origem importaria em supressão de instância. 3.
Writ
não conhecido.”

(TJES; HCCrim 0012281-57.2021.8.08.0000; Rel. Des. Willian Silva; Segunda Câmara Criminal; Julg. 04/08/2021; DJES 13/08/2021) - destaquei

Dessa forma, tendo em vista que não restou demonstrada qualquer ilegalidade capaz de ensejar na concessão da ordem de ofício, o não conhecimento é medida imperativa para evitar a supressão de instância.

Por todo o exposto,
não conheço
do
Habeas Corpus
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o preclaro Relator para não conhecer da impetração.